Tribunal: TJMT
Processo: 1024848-59.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024848-59.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PROVIDO E O DE BANCO BRADESCO S.A. DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INCOMPETÊNCIA RELATIVA – PRELIMINARES REJEITADAS – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO – MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – HONORÁRIO RECURSAL –
RECURSOS DESPROVIDO E PROVIDO.

Tendo o condutor do feito analisado todas as questões trazidas à baila quando do julgamento da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de julgar parcialmente procedente o pedido inicial, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, não há que se falar em ausência de fundamentação.

Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

Não fá falar na obediência da cláusula de eleição de foro previsto no contrato anteriormente firmado entre as partes, ao passo que a pretensão inicial não é de cunho revisional,mas, sim, o arbitramento de honorários por inexistir no contrato cláusula específica, prevalecendo à competência do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, o que não se observou na espécie, razão pela qual a sua majoração é medida que se impõe.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios movida por
Galera Mari e Advogados Associados
contra o
Banco Bradesco S.A.
,
julgou procedente o feito, condenando o réu no pagamento do total R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) pela verba honorária, acrescida dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o
Banco Bradesco S.A. argui, preliminarmente, a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação. Seguindo preliminarmente, defende a falta de interesse processual. Ainda preliminarmente, aponta a incompetência do Juízo para processar e julgar o feito. No mérito, assevera que o contrato firmado entre as partes prevê quatro momentos de pagamento de honorários, quais sejam, a distribuição da ação, garantia do processo, o êxito (se houver), e em caso de irrecuperabilidade declarada, sendo que o pagamento no momento de êxito somente é devido enquanto mantida a ação sob o patrocínio do contratado. Pugna pela reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente e, caso não seja o entendimento, requer a minoração do valor arbitrado.

Já a

Galera Mari e Advogados Associados, recorre defendendo a majoração da verba honorária arbitrada, sob a alegação de que o montante é irrisório frente ao trabalho desenvolvido, mormente considerando o valor atualizado das causas em que litigou, devendo ser aplicado o quanto disposto no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB e art. 85, §20, do CPC. Requer a reforma parcial da r. sentença.

A Galera Mari e Advogados Associados apresentou contrarrazões (id. 244537728), pugnando pelo desprovimento do apelo aviado pelo Banco Bradesco S.A., requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §11, do CPC.

O Banco Bradesco S.A. também apresentou contrarrazões (id. 244537729), requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso interposto por Galera Mari e Advogados Associados, ante a ausência de interesse recursal e por ausência de dialeticidade, e no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, o
Banco Bradesco S.A. argui, em sede preliminar, a ausência de interesse recursal da Galera Mari e Advogados Associados, sob a alegação de que não houve sucumbência da parte.

Sem razão
. No caso em apreço, o valor da causa não se revela como elemento de base para a condenação, mormente considerando que o pedido formulado na inicial não estipulou o montante que o autor pretendia obter a título de condenação.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Ainda preliminarmente, requer o não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a
Galera Mari e Advogados Associados
dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que
Galera Mari e Advogados Associados
move ação de arbitramento de honorários advocatícios em desfavor do
Banco Bradesco S.A.
, aduzindo que a instituição financeira, em 19.11.2020, rescindiu unilateralmente o contrato de prestação de serviços advocatícios entabulado entre as partes, sem efetuar o pagamento da verba honorária afeta às ações de execução ns. 0015497-02.2010.8.11.0041, em trâmite na Comarca de Cuiabá/MT, 0014519- 56.2012.8.01.0001, em trâmite na Comarca de Rio Branco/AC e 0002770-64.2012.8.14.0006, em trâmite na Comarca de Ananindeua/PA, motivo pelo qual manejou a demanda.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que a parte autora atuou na defesa dos interesses da instituição financeira, julgou procedente o feito, condenando o réu no pagamento do total R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) pela verba honorária, acrescida dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, mantendo o entendimento na decisão integrativa (id. 244537720).

Irresignado, o
Banco Bradesco S.A. argui, preliminarmente, a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação.

Seguindo preliminarmente, defende a falta de interesse processual.

Ainda preliminarmente, aponta a incompetência do Juízo para processar e julgar o feito.

Sem razão
.
Analisando a r. sentença, é facilmente perceptível que a d. magistrada analisou todas as questões trazidas à baila pela instituição financeira quando do julgamento da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de julgar parcialmente procedente o pedido inicial, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios.

Não obstante, necessário destacar que tal questão foi novamente apresentada através da interposição de recurso de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 c/c art. 489, ambos do CPC, sendo novamente rejeitada pela MMª Juíza, mediante decisão fundamentada.

Com isso, não há que se falar em afronta ao art. 489, inc. III, §1º, inc. III e IV, do CPC e art. 93, in. IX, da CF.

Superada essa questão, basta uma simples leitura da peça inaugural para verificar que dos fatos narrados decorre logicamente a conclusão.

Assim, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

Neste sentido, se mostra a jurisprudência do c. STJ, confira,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DA DESCRIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO. INÉPCIA. ARTS. 267, I E 295, CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I -
Na linha da jurisprudência desta Corte, não é inepta a petição inicial onde feita descrição suficiente dos fatos que servem de fundamento ao pedido, ensejando ao réu o pleno exercício de sua defesa
[...]”.
(REsp n. 343592/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 28.05.2002 – negritei).

Não obstante, a instituição financeira aduz a existência de contrato entre as partes, com a estipulação da remuneração do causídico, razão pela qual defende a incongruência entre a causa de pedir e o pedido, pois, a autora menciona a expectativa da remuneração na vigência do contrato, contudo, pleiteia o arbitramento de acordo com o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, salientando, ainda, que a r. sentença contém natureza diversa do pedido da inicial.

Ora, com a devida vênia, é
cediço que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

É que a garantia constitucional, alusiva ao acesso ao Judiciário, engloba a entrega da prestação jurisdicional de forma completa estando à essência na norma inserida no inciso XXXV, do art. 5º, da Carta Magna, que dispõe
verbis
:
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

A respeito do tema, transcrevo o ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Nery,
verbis
:

“
16. Interesse processual
[...] Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe utilidade do ponto de vista prático
. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado
.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei).

À vista disso, no caso em apreço, além de evidenciado o interesse processual, verifico que o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido nos autos dos feitos executivos ns. 0015497-02.2010.8.11.0041, em trâmite na Comarca de Cuiabá/MT, 0014519- 56.2012.8.01.0001, em trâmite na Comarca de Rio Branco/AC e 0002770-64.2012.8.14.0006, em trâmite na Comarca de Ananindeua/PA, em razão da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços, com previsão de remuneração estabelecida pelo êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência.

Por outro lado, incumbe mencionar que reiteradamente aportam nesta Câmara ações análogas, onde o escritório ou o causídico objetivam a fixação de honorários advocatícios em decorrência da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços pela parte adversa, em especial por inexistir no instrumento a forma de remuneração nesta hipótese.

Desse modo, tenho que não se aplica a referida cláusula de eleição de foro ao caso, pois inexiste pretensão de revisão de cláusulas ou discussão do contrato; a parte autora, ora recorrente, pretende justamente o arbitramento de honorários por inexistir no contrato cláusula específica, prevalecendo a competência do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita.

Neste sentido, recentemente decidiu este Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITAMENTO DE HONORÁRIOS EM DECORRÊNCIA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE ADESÃO – RESCISÃO UNILATERAL – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO (COMARCA DE OSASCO-SP) – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PEDIDO DE ARBITRAMENTO EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO FIRMADA – VIABILIDADE DA TRAMITAÇÃO NO LOCAL ONDE OS SERVIÇOS ERAM PRESTADOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS QUANTO AO ACESSO À JUSTIÇA – EXISTÊNCIA DE ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÃO E AGÊNCIAS DO BANCO BRADESCO S/A EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL – EXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS DE ACOMPANHAMENTO E PETICIONAMENTO ON-LINE (PJE) – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

[...]
Em não havendo discussão acerca das cláusulas firmadas no contrato de prestação de serviços; mas somente a propositura de ação de arbitramento de honorários, em face ao serviço prestado no período, convém salientar que a cláusula de eleição de foro pode ser mitigada, sobretudo porque não há qualquer prejuízo de acesso à parte demandada (Agravante), que possui representação jurídica em todo o território nacional; e também diante das funcionalidades eletrônicas de acompanhamento e peticionamento existentes às quais possibilitam a atividade “on line” nos processos em tramitação
.”
(RAI n. 1012738-20.2023.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.11.2023 – negritei).

Por oportuno, questão semelhante já fora discutida nesta Câmara, seguindo a competência da regra geral:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – AFASTADA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEITADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DO MANDATO – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – ART. 240 DO CPC C/C ART. 405 DO CC – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Apesar da existência de cláusula de eleição de foro no instrumento contratual, esta cede lugar diante da norma de ordem pública (artigo 53, inciso III, CPC), devendo ser observado o foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita.

Em que pesem as bem lançadas ponderações do apelante quanto à prestação de contas e quitação do contrato, tenho que lhe cabia o ônus probatório quanto à alegação de quitação do contrato, consoante preconiza o art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a contento. [
...]”
(RAC n. 0021705-42.2019.8.11.0055, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 24.03.2021 – negritei).

Convém ressaltar, que a pretensão do escritório de advocacia não é de cunho revisional, mas sim, o arbitramento de honorários por inexistir no contrato cláusula específica, prevalecendo à competência do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita.

Logo,
rejeito as preliminares
.

No mérito, assevera que o contrato firmado entre as partes prevê quatro momentos de pagamento de honorários, quais sejam, a distribuição da ação, garantia do processo, o êxito (se houver), e em caso de irrecuperabilidade declarada, sendo que o pagamento no momento de êxito somente é devido enquanto mantida a ação sob o patrocínio do contratado. Pugna pela reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente e, caso não seja o entendimento, requer a minoração do valor arbitrado.

Já a

Galera Mari e Advogados Associados, recorre defendendo a majoração da verba honorária arbitrada, sob a alegação de que o montante é irrisório frente ao trabalho desenvolvido, mormente considerando o valor atualizado das causas em que litigou, devendo ser aplicado o quanto disposto no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB e art. 85, §20, do CPC. Requer a reforma parcial da r. sentença.

Pois bem. Após, detida análise dos autos, verifico
que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, em diversos recursos envolvendo as mesmas partes, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

Inicialmente,
mister
se faz constar que os recursos serão analisados em conjunto, ante a semelhança das argumentações postas nas razões recursais.

In casu
, é fato incontroverso que a parte autora laborou nas ações de execução ns. 0015497-02.2010.8.11.0041, em trâmite na Comarca de Cuiabá/MT, 0014519- 56.2012.8.01.0001, em trâmite na Comarca de Rio Branco/AC e 0002770-64.2012.8.14.0006, em trâmite na Comarca de Ananindeua/PA, no interesse do banco, tendo este resilido o contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa (id. 244537282).

Compulsando os autos, resta incontroverso que as partes entabularam “
Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos
”
(id. 244537251), não havendo dúvidas de
que se trata de um contrato de êxito, com marcos temporais e processuais bem definidos, restando regulado, ainda, que além dos eventuais valores quitados a título de
“adiantamento”
(distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do
“Benefício Econômico”
auferido em proveito do requerido.

Destarte, tem-se que nos contratos de remuneração por êxito, como é o caso dos autos, o causídico faz uma ponderação entre o direito defendido pelo seu cliente e a possibilidade de ganho da causa, de modo que, em regra, somente será remunerado pelo serviço prestado, caso haja a procedência do seu pedido, e com o devido pagamento da verba sucumbencial pela parte contrária.

Todavia, pacífico é o entendimento da relativização da regra epigrafada, sob a proteção do locupletamento indevido, mormente pela situação em que o contrato é rescindido unilateralmente pela parte contratante, sem justa causa, porquanto tal hipótese não pode ser assumida como risco pelo patrono, de modo que o cliente deve assumir o ônus correspondente ao labor despendido por aquele na causa.

Ora, é nítida a afronta aos princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e não locupletamento sem causa, o fato de ter que remunerar o causídico apenas ao final da demanda, após ter laborado por aproximadamente quatro anos nas aludidas ações, de modo que só foi destituído o seu poder procuratório por alvedrio do banco contratante, sem que houvesse qualquer justificativa para tanto.

Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, que dispõe,
verbis
:

“Art. 22.
A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos
fixados por arbitramento judicial
e aos de sucumbência.

(...)

§2º.
§ 2º
Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão
, observado obrigatoriamente o disposto nos
§§ 2º
,
3º
,
4º
,
5º
,
6º
,
6º-A
,
8º
,
8º-A
,
9º
e
10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil)”
.
(negritei).

Insta salientar que o c. STJ, reiteradamente excepcionou a matéria, tendo a i. Ministra Nancy Andrighi bem delimitado o tema em seu voto,
verbis:

“
No recurso especial,
os recorrentes ponderam que a cláusula 7ª do Contrato, que fixa como remuneração para os advogados exclusivamente as verbas de sucumbência, não contempla a hipótese de revogação unilateral do mandato, pelo cliente.
Conforme sustentam no especial, a postura do Tribunal, de simplesmente validar a rescisão unilateral imotivada, sem impor ao denunciante qualquer ônus, implica desconsiderar "o labor oferecido pelos recorrentes ao recorrido, por mais de (5) anos, sem qualquer mácula que ensejasse sua denunciação" .

Assiste razão aos recorrentes
. Com efeito, o risco do advogado, no contrato com remuneração por êxito, deve ser calculado com base na probabilidade de sucesso da pretensão de seu cliente, por ele defendida em juízo. Esse é o limite do consentimento das partes, no momento da contratação.
O risco assumido pelo causídico não pode abranger a hipótese de o contratante, por ato próprio, anular o seu direito à remuneração, rescindindo o contrato por denúncia vazia. Nessas hipóteses, o cliente deve assumir o ônus correspondente ao exercício de seu direito de não ser mais representado pelos advogados que havia contratado. E esse ônus é o de remunerá-lo pelo trabalho desempenhado até aquele momento.

Há, no âmbito desta 3ª Turma, precedente no qual foi essa a solução adotada. Trata-se do REsp 782.873/ES (Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 12/6/2006)
, assim ementado:

"
Honorários de advogado. Arbitramento. Rompimento do contrato de prestação de serviços antes do término da ação. Direito ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura. Precedentes da Corte.
1. O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então. 2. Recurso especial conhecido e provido."

Nesse precedente, o i. Min. Relator cita posicionamento já antigo neste Tribunal, no sentido de que, nas hipóteses em que rompido o contrato de prestação de serviços profissionais advocatícios, "não se aplica a regra pela qual apenas seria remunerado o serviço ao final e por conta do devedor, uma vez que o mandante revogou o mandato e extinguiu o contrato de prestação de serviços, impedindo a obtenção do resultado
"
(REsp 402.578/MT, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 12/8/2002)
.

A mesma ideia deve ser estendida ao processo sob julgamento. O acórdão recorrido delineou a moldura fática da causa mencionando que "consta da inicial que os apelantes foram contratados pelo apelado, como patricionadores do processo n. 0024.93.035975-7, tendo o contrato firmado entre as partes sido rescindido, de forma imotivada, sem que os recorrentes recebessem o que era devido a título de honorários advocatícios".
Em nenhum momento, no acórdão exarado pelo TJ/MG, há qualquer referência a atos praticados pelos advogados, que dessem causa à rescisão motivada da avença. Nessas circunstâncias, é impositivo deferir o pedido de remuneração, por arbitramento, do trabalho desempenhado até a revogação do mandato. A negativa desse direito implica violação do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, propiciando o enriquecimento ilícito do mandante.
”. (REsp n. 945.075/MG, 3ª Turma, j. 25.05.2010 – negritei e grifei).

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE – DIREITO À PERCEPÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL.

1. Sob pena de ferir os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito, não pode o apelante se negar a efetuar o pagamento dos honorários do apelado, haja vista que, o rompimento do contrato foi efetuado unilateralmente pelo apelante.

2.
A previsão contratual de que os honorários a serem percebidos decorreriam da sucumbência não impede o advogado, em face do rompimento unilateral do contrato pelo banco mandante, de pleitear o pagamento da verba devida pela atividade profissional desenvolvida
”.
(RAC n. 21.093/2009, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 19.08.2009 – negritei e grifei).

“RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO ADVOGADO DESTITUÍDO – ARTIGO 22 DA LEI Nº 8.906/94 – ILEGITIMIDADE DE PARTE DO APELANTE – PRELIMINARES REJEITADAS – MERITO – DEVER DE INDENIZAR O ADVOGADO QUE CONTRATADO NÃO SEGUIU CONDUZINDO O PROCESSO ATE O SEU TERMO – VALOR – REDUÇÃO NECESSÁRIA – CRITÉRIOS DE UTILIZAÇÃO DENTRO DO ESTABELECIDO PELAS ALINEAS ‘A’, ‘B’ E ‘C’ DO § 3º C/C § 4º, ARTIGO 20, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

a) -
Mesmo quando atua apenas pela verba de sucumbência (contrato de risco), é licito ao advogado que tem seu mandato revogado antes do término da lide ajuizar ação de arbitramento de honorários, contra seu cliente, para receber honorários proporcionais à sua atuação
existindo, portanto, interesse e legitimidade ativa para pretender que a verba seja feita através de arbitramento judicial bem como legitimidade passiva daquele que o contratou e rescindiu o contrato não se confundindo com verba de sucumbência possivelmente recebida pelo advogado substituto.

b) -
Ao ser substituído desaparece qualquer situação pertinente a aplicação da verba de sucumbência em face de que o destituído não mais patrocina a causa e em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo
.

c) - Constatado que o juiz de primeiro grau de jurisdição, na valoração dos trabalhos, tempo despendido e complexidade jurídica não o fizeram de forma correta impõe-se a necessidade de decotar o valor arbitrado para patamar mais justo e equânime, segundo o prescrito à espécie, sob pena de assim não o fazendo existir o enriquecimento sem causa razoável em face da ausência de proporcionalidade e da razoabilidade entre os serviços prestados e o valor consignado no arbitramento”
. (RAC n. 111.762/2010, 5ª Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 01.06.2011 – negritei e grifei).

“APELAÇÃO – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA – COBRANÇA DE HONORÁRIOS – REMUNERAÇÃO PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO IMOTIVADA – NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O LABOR DESEMPENHADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Há interesse de agir quando o autor demonstra que a rescisão unilateral do contrato frustrou a sua expectativa de recebimento da verba honorária sucumbencial.

Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, tolhendo a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente. Precedentes do STJ.

O valor arbitrado deve levar em consideração o labor desempenhado pelo causídico, o seu grau de zelo, o local da prestação dos serviços, a natureza e a importância da causa
”.
(RAC n. 105.990/2011, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 09.05.2012 – negritei e grifei).

Visto isso, o banco defende que
inexiste valor a ser recebido pelo escritório, apresentando “
Termo de Quitação
” (id. 244537700), lavrado em observância às cláusulas 16.2 e 6.22, do instrumento contratual, todavia, em análise atenta às cláusulas firmadas, não se verifica do termo de quitação apresentado a menção às ações de execução que fundam a presente ação de arbitramento.

Ademais, a cláusula “
6.7 Volumetria
”, se refere a valores que eram adiantados pelo banco para a
distribuição das demandas,

conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “ii” do contrato, não se confundindo, por certo, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85 do CPC.

Com efeito, agiu com o costumeiro acerto a d. magistrada na espécie, vez que é plenamente possível o arbitramento de honorários advocatício, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa.

Superada essa questão, passo à análise do
quantum
fixado a título de honorários advocatícios, matéria de irresignação de ambos os recursos.

De pronto, ressalto que no caso em apreço não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC. Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1.

Honorários Advocatícios. Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono
. O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei).

Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

Dessa forma, destaco que analisando os autos, é fato incontroverso que o escritório laborou por aproximadamente 14 (quatorze) anos nas causas em questão.

Destarte, é cediço que em casos como este em análise, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que, no caso em voga, a verba honorária, fixada no montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), não está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser majorada para R$ 30.000,00 (trinta reais).

Nesse sentido, já se manifestou esta Câmara ao analisar situação semelhante, vejamos,
verbis
:

“ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA –
MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, resta incontroverso a possibilidade do arbitramento de honorários advocatício, em razão do trabalho desempenhado pela causídica, até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa, até pela inexistência de qualquer inconformismo da instituição financeira nesse sentido.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, o que não se observou na espécie, razão pela qual a sua majoração é medida que se impõe
.”
(RAC n. 1004128-13.2018.8.11.0041, minha relatoria, j. 19.05.2021 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para, apenas e tão somente, majorar a verba honorária advocatícia arbitrada para
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, acrescido dos consectários legais já fixados no
decisum
.

De outra banda, estando desprovido o recurso interposto pelo banco Bradesco S.A., majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso
, conheço do recurso interposto pelo Banco Bradesco S.A. e

lhe
NEGO PROVIMENTO
, bem como
conheço

d
o apelo aviado pela Galera Mari e Advogados Associados e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024